Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFIGURADOS. QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDAS.
I - As nulidades arguidas pela Defesa, de incompetência do Tribunal do Júri, omissão a respeito da tese defensiva e ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da CF, se confundem com o mérito do recurso em sentido estrito, porquanto todas se fundamentam na alegação de que não estaria presente o dolo, o que impõe sejam rejeitadas.
II - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP, devendo conter fundamentação sóbria e comedida, a fim de não influenciar a decisão dos Jurados e tampouco incorrer em excesso de linguagem, que poderá lhe fulminar de nulidade.
III - Na primeira fase dos processos do Tribunal do Júri prevalece o princípio in dubio pro societate, de modo que havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a questão deve ser submetida ao órgão que tem a competência constitucional para estabelecer a certeza acerca do mérito.
IV - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
V - Se o delito foi cometido contra a ex-mulher, na residência dela, que era frequentada pelo suposto autor, o qual ajudava no tratamento de saúde do filho comum, ou seja, no âmbito da violência doméstica, em tese, está configurada a qualificadora do feminicídio.
VI - Cometido o crime, em tese, por razões de ciúme excessivo, por sentimento de posse, poder e dominação, há possibilidade de reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, não havendo que se falar em bis in idem porquanto esta extrapola os elementos configuradores do feminicídio.
VII - Havendo nos autos indícios de que o agente saiu do apartamento ao ver a ex-mulher na companhia de outro homem, porém retornou logo em seguida, arrombando a porta do quarto para desferir-lhes golpes de faca, pode estar configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, que não podiam prever o repentino ataque.
VIII - Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade ao agente que acompanhou a instrução preso, após a sentença de pronúncia, que declarou a presença de prova da materialidade e indícios de autoria e, ainda, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta da conduta.
IX - Recurso conhecido e desprovido.